Tribunal: STF
Processo: ARE 1572689
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DE ASSOCIAÇÃO. ACORDO SETORIAL FIRMADO COM A UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO, DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – LÂMPADAS INSERVÍVEIS – SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS PRODUTOS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – APELAÇÃO CÍVEL 1 – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA OS INTERESSES DAS EMPRESAS DE ILUMINAÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ANO DE FABRICAÇÃO DAS LÂMPADAS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – REPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELA COLETA DOS PRODUTOS USADOS E INSERVÍVEIS – APELAÇÃO CÍVEL 2 – LOGÍSTICA REVERSA – LÂMPADAS FLUORESCENTES – LAUDO PERICIAL QUE INDICA O ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE LÂMPADAS INSERVÍVEIS – IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA EM OBEDIÊNCIA AO ACORDO SETORIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE TUTELA JUDICIAL NA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE PARA OBRIGAR OS PRODUTORES A EXECUTAR O SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE LÂMPADAS INSERVIVEIS EM PONTA GROSSA SEGUINDO O CONTIDO NO ACORDO SETORIAL NO PRAZO DE 120 DIAS – DEVER DE RECOLHER, TRANSPORTAR E DAR DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA A TODAS AS LÂMPADAS INSERVÍVEIS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 31).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 37 e 43).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Argumentou ter sido o Tribunal de Justiça do Paraná “omisso: 
(i) quanto à inexistência de provas técnicas nos autos que comprovem que o Acordo Setorial seria ineficaz no município de Ponta Grossa; e, (ii) com relação à afirmação de que não houve inovação do pedido do MP/PR em apelação, 
o v. acórdão se limitou a informar que o pedido de Adequação Setorial realizado pelo MP/PR consistiu em mero ‘reforço argumentativo’, mas não esclareceu quais seriam os argumentos da inicial que estariam sendo supostamente reforçados” (fl. 15, e-doc. 82). 



    Asseverou que “a autorização expressa é condição sine qua non, nos termos do inciso XXI do artigo 5º, da CF/88, para que uma associação possa representar judicialmente seus associados, motivo pelo qual, ao considerar a ABILUX parte legítima para responder à ação de origem, nada obstante a inexistência de tal autorização no seu Estatuto Social, o v. ac órdão violou frontal e diretamente o dispositivo constitucional” (fl. 17, e-doc. 82).



    Assinalou que “a Justiça Estadual é incompetente para julgar o feito, por ser inequívoco o interesse federal no feito, uma vez que discute um tema que já foi objeto de Acordo firmado entre a União e entes privados” (fl. 22, e-doc. 82).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de prequestionamento e de ofensa constitucional direta (e-doc. 88).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “(i) os temas aqui debatidos são exclusivamente de direito; e, (ii) os temas que dizem respeito aos fatos estão assentados no v. acórdão recorrido, podendo ser livremente apreciado” (fl. 16, 
e-doc. 99).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    4. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE LASTREADA EM TESE FIRMADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA E, NOUTROS PONTOS, EM ENTENDIMENTO SUMULADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE LÂMPADAS INSERVÍVEIS, BEM COMO A EXECUTAR NO MUNICÍPIO O SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E CONSIDEROU EXISTIR PROVA SUFICIENTE DO ARMAZENAMENTO IRREGULAR DAS LÂMPADAS, DEMONSTRANDO QUE A EMPRESA DEIXOU DE PROMOVER A LOGÍSTICA REVERSA PELA QUAL ERA OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL. CONCLUSÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO NO SENTIDO DE QUE A EXISTÊNCIA DE ACORDO SETORIAL NÃO IMPEDE QUE AS EMPRESAS SEJAM COMPELIDAS A CUMPRIREM SUAS OBRIGAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, NÃO OBSTANTE CONTRÁRIAS 
À PRETENSÃO DA RECORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AI 791.292 RG/PE, AFETADO DE REPERCUSSÃO GERAL. CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’ DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” 
(fl. 1, e-doc. 95). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com estes fundamentos: 



    “Com relação à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra fundamentado, visto que o colegiado discorreu amplamente sobre as razões de seu convencimento, nos termos do que restou decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE, ‘verbis’ (...).



    Ademais, conforme se observa da decisão impugnada, o colegiado não examinou a controvérsia sob o enfoque constitucional indicado – artigos 5º , inciso XXI, e 109, inciso I, da Constituição Federal, razão pela qual incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal pela evidente falta do requisito do prequestionamento explícito dos temas.



    Ainda que assim não fosse, observa-se que a análise da suposta ofensa pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, de modo que, se existente, a alegada ofensa seria indireta ou reflexa ao texto constitucional" (fls. 1-2, e-doc. 88).



    Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Tribunal de origem aplicou o Tema 339 da repercussão geral. Contra essa parte da decisão, a agravante interpôs agravo interno (e-doc. 93), ao qual negado provimento (e-doc. 95).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, 
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a questão processual referente à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido, pois, “expostos os motivos, ainda que sucintamente, pelos quais defluiu o desprovimento da apelação cível interposta pela agravante, não procede a alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e, por conseguinte, transgressão ao dever de fundamentação das decisões judiciais ou negativa à devida prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 95).



    7. Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, não se atendeu o requisito do prequestionamento do inc. I do art. 109 da Constituição da República, pelo que atraiu-se a incidência da Súmula 
n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido suscitada a questão constitucional apenas nos embargos opostos na origem. 



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há debate nem pronunciamento do órgão judicial competente e pode e deve haver oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa que os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência de prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 



    Se não houve prequestionamento da matéria, inexistiu omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos, por ausência de condição processual. Embargos declaratórios não servem para suprir omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Exceção de 
pré-executividade. Cabimento. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. 5. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.522.412-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 



    8. Sobre a alegada contrariedade ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem assentou a legitimidade da associação recorrente com a seguinte fundamentação: 



    “A ABILUX - Associação Brasileira da Indústria da Iluminação sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que o laudo pericial demonstrou que os agentes causadores do acúmulo de lâmpadas na Associação de Catadores Rei do Pet foram os órgãos públicos do Município de Ponta Grossa.



    Observado o que consta do laudo pericial elaborado no bojo da ação de produção antecipada de provas nº 0031598-69.2015.8.16.0019 lâmpadas oriundas de prédios públicos do Município de Ponta Grossa foram enviadas para os depósitos irregulares (mov. 142.3, dos autos 
nº 0031598-69.2015.8.16.0019, p. 57).



    A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, estabelece em seu artigo 30, caput, que a responsabilidade é compartilhada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes: (...)



    Logo, não é o caso de admitir a justificativa da ABILUX de que o acúmulo de lâmpadas foi causado pelos estabelecimentos do Município de Ponta Grossa e que, por isso, não se poderia obriga-la pela obrigação compartilhada da logística reversa. Acrescente-se que a ABILUX representa todos os comerciantes do ramo de iluminação, situação que corrobora a responsabilidade compartilhada pelo recolhimento no caso das lâmpadas na Associação Catadores Rei do Pet. Ademais, é necessário considerar que o que está em causa é o descarte do resíduo de produtos inservíveis, com potencial risco para o meio ambiente; não se trata de responsabilizar na origem quem consumiu o produto e veio a descarta-lo de forma irregular; para os fins da responsabilidade compartilhada na logística reversa, a origem que importa é o da fabricação e colocação do produto no mercado, no caso o da cadeia produtiva.



    Não deve prevalecer também a premissa de que a ABILUX não é a destinatária das normas previstas na PNRS, por não ser fabricante ou empresa importadora. 



    A ABILUX é associação privada criada pelas empresas de iluminação para o fim de ‘defender os interesses, trabalhar pela eficiência e maior produtividade das empresas do setor’. 



    Assim, não há ilegitimidade passiva, já que a entidade representa as empresas de iluminação. Observe o artigo 2º do Estatuto Social (...).



    Não prospera a alegação da associação apelante de que não existe autorização expressa no Estatuto Social para que a ABILUX possa representar os associados judicialmente, pois, não obstante não haver menção de forma explícita no artigo supramencionado, o Estatuto deixa claro que a ABILUX representa a indústria nacional de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação nos poderes públicos, devendo a norma ser interpretada de forma extensiva ao Poder Judiciário. Destaque-se que o artigo 25 do Estatuto Social estabelece as atribuições do Presidente da ABILUX, sendo a primeira competência a de representar a ABILUX ativa ou passivamente na esfera judicial: (...)



    Cumpre mencionar mais uma vez o parecer da 
Procuradoria-Geral de Justiça: ’importante ressaltar que não só a Associação é legitima para atuar em substituição a seus associados em questões atinentes à implementação de logística reversa que foi ela que promoveu e firmou junto ao Ministério do Meio Ambiente o Acordo Setorial relacionado ao tema’ (mov. 13.1, fl. 8). 



    Não bastasse o aqui deduzido, a questão da legitimidade da parte para a demanda já foi enfrentada e repelida na decisão do Agravo de Instrumento nº 1.472.611-1, 1.476.978-7 e 1.480.267-8 (mov. 227.1). 



    A questão, inclusive, estaria coberta pela preclusão, dado a decisão do STJ de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial nº 1.262.880-PR interposto da decisão dos Agravos de Instrumento julgados pelo Tribunal de Justiça do Paraná.



    Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva aventada no recurso” (fls. 5-7, e-doc. 31).



    A Turma julgadora reconheceu a preclusão da discussão sobre a legitimidade da agravante levando em conta a “decisão do STJ de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 1.262.880-PR interposto da decisão dos Agravos de Instrumento julgados pelo Tribunal de Justiça do Paraná”, pelo que também não seria dado a este Supremo Tribunal reexame da matéria. 



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a legitimidade da associação para figurar no polo passivo da demanda, seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório, análise das cláusulas do Estatuto Social da agravante e reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei n. 12.305/2010). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.271.527-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Direito processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança coletivo. Associação nacional dos contribuintes de tributos. Ilegitimidade ativa. Tema 1.119. Inaplicabilidade. Associação genérica. Violação ao efeito devolutivo não verificada. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal que denegou mandado de segurança coletivo. 2. No mandado de segurança coletivo, a associação impetrante buscava excluir o ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para seus filiados. 3. O Tribunal Regional Federal entendeu que a impetrante não comprovou que seus associados estavam sujeitos ao recolhimento dos tributos em tela. Por isso, concluiu pela ausência de interesse processual e denegou a segurança. A impetrante alega ter legitimidade ativa para pleitear a segurança em nome de seus associados. 4. A decisão monocrática no recurso extraordinário manteve o entendimento, aplicando a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação por ser ’genérica’, afastando a aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: (i) saber se uma associação genérica, como a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo, dispensando-se autorização expressa de seus associados e lista de filiados, conforme o tema 1.119 da Repercussão Geral; (ii) saber se houve violação ao efeito devolutivo dos recursos; e (iii) saber se o reexame das premissas fáticas e probatórias, bem como da legislação infraconstitucional aplicável pelo Tribunal de origem, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que associações atuam como substitutos processuais em mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa dos associados e a lista de filiados (Tema nº 1.119 da Repercussão Geral). 7. Contudo, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, este entendimento não se aplica a associações genéricas, como a agravante, que apresenta indeterminação do objeto social e do rol de associados. 8. A matéria trazida para ser examinada diz com a verificação da legitimidade da agravante para impetrar mandado de segurança coletivo, o que foi abordado na decisão agravada. Não há falar, portanto, em violação ao efeito devolutivo. 9. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, para se contrapor ao entendimento sobre a ausência de interesse processual e de comprovação da sujeição dos associados aos tributos, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 10. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.334.828-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,DJe 1º.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. II – Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.551.517-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, em processos com controvérsia idêntica à presente, nos quais também era parte a agravante: ARE n. 1.538.386/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.3.2025; ARE 1.524.621/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.11.2024 e ARE n. 1.355.710/PR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2022.



    Tem-se na ementa da decisão proferida no ARE 1.524.621/PR:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE ASSOCIAÇÃO. ACORDO SETORIAL FIRMADO COM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. ESTATUTO SOCIAL DA PRÓPRIA ASSOCIAÇÃO. LEI 12.305/2010. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO ACORDO FIRMADO E DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO” (Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.11.2024).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora